Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600447-43.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600447-43.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600447-
43.2024.6.16.0098 que, julgou procedente, com resolução de mérito, a representação ajuizada em
face de Fabiano Trivilin Diniz, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
declarar a irregularidade da propaganda eleitoral objeto destes autos, realizada em desacordo com
o artigo 37, da Lei n. 9.504/97 e em atenção à fundamentação anteriormente consignada, arbitrou
multa em desfavor da parte representada no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), na forma do
artigo 37, § 1º, da Lei n. 9.504/97. (Trata-se de representação por propaganda eleitoral irregular
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Fabiano Trivilin Diniz, Advogado e Candidato
a Vereador nas eleições municipais do ano de 2024, realizou propaganda eleitoral irregular ao
entregar "santinhos" no interior do Fórum de Ubiratã, considerado bem público, fato este proibitivo
conforme art. 19 da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 23.610/2019 e art. 37, da Lei
9.504/1997). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIANO TRIVILIN DINIZ (RECORRENTE)
FABIANO TRIVILIN DINIZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44228578
29/11/2024
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44228578 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.649
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600447-43.2024.6.16.0098 – Ubiratã –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: FABIANO TRIVILIN DINIZ
ADVOGADO: FABIANO TRIVILIN DINIZ - OAB/PR90990
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE
SANTINHOS EM BEM DE USO
COMUM. DESNECESSIDADE DE
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REDUÇÃO
DA MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença qu
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) a caracte
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição de propaganda eleitoral em bem
4. O art. 37, caput, da Lei nº 9.504/1997 veda a p
5. O desconhecimento da legislação eleitoral não
6. A multa prevista no § 1º do art. 37, que varia e
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44228578 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A distribuição de material de propaganda eleit
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 37, caput e § 1º; Decreto-
Lei nº 4.657/1942, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TSE,
AgR–AREspE nº 060099492, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJE
14/06/2024; TRE–PR, REl nº 060059747,
rel. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
DJE
25/11/2024;
TRE-PR.
REl
nº
060084137, Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça,
Acórdão
de
19/11/2024,
Publicado
em
Sessão
1985,
em
25/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 28/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, interposto por FABIANO TRIVILIN DINIZ
CANDIDATO A VEREADOR ELEIÇÃO 2024 (id. 44154064), contra a decisão
do Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44154062) que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral. A sentença reconheceu a prática ilícita de distribuição de santinhos no
interior do Fórum da Comarca de Ubiratã, bem público, infringindo o art. 37,§
1º, da Lei nº 9.504/1997 e aplicou multa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais).

Num. 44228578 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
Em suas razões (id. 44154064), o recorrente Fabiano Trivilin nega qualquer
intenção de infringir a lei e afirma que, ao ser advertido, deixou de realizar o ato.
Defende que o fato de ser advogado não implica em conhecimento de toda a
legislação nacional. Refere dificuldade em se especializar em Direito Eleitoral
em razão da localização da Cidade de Ubiratã e repisa seu desconhecimento
acerca da vedação pela lei eleitoral da distribuição de santinhos dentro do
edifício do Fórum de Ubiratã.
Argumenta que, em caso de ocorrência de propaganda irregular, deve ser
primeiramente aplicada a sanção de advertência e, apenas após a reincidência do
ilícito eleitoral deve ser aplicada a sanção de multa.
Diz que na inicial o parquet postulou a aplicação da multa no patamar mínimo,
que é R$ 2.000,00 (dois mil) reais, não havendo justificativa para a aplicação em
valor superior, em especial por se tratar de réu não reincidente.
Aponta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que
não pode confrontar em nenhum momento os depoimentos das testemunhas, por
meio de interrogatório.
Alega ser “Advogado, e embora esteja disputando eleições atualmente o seu
ambiente normal de trabalho é o fórum estadual e na ocasião estava trabalhando
no local como de costume” e, “Como existem muitos conhecidos no local, de
forma espontânea realmente pediu votos e entregou um santinho nas
dependências, totalmente de forma inocente e gratuita”.
Refere que não possuía a intenção de infringir qualquer norma legal, tampouco
prejudicar outros candidatos, que isso somente ocorreu neste único dia e que não
havia nas dependências do Fórum nenhum aviso de que a conduta era proibida.
Afirma não ter sido alertado por nenhum funcionário do Fórum e diz que, quando

Num. 44228578 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
chegou a seu conhecimento sobre a violação, cessou sua atitude e retirou-se do
recinto.
Argumenta que não ficou demonstrada sua culpa em violar a legislação, mas
apenas houve mero equívoco.
Diz que apenas distribuiu um único santinho e, logo após o aviso de que o ato era
irregular, interrompeu imediatamente sua conduta.
Sustenta que o fato de ter distribuído um único santinho não interferiu no
processo eleitoral e não prejudicou qualquer candidato das eleições 2024 de
Ubiratã-PR.
Cita o parágrafo único do artigo 40-B, da Lei 9.504/1997 e refere que não há nos
autos provas de que foi notificado para regularizar sua conduta, sob pena de
multa, o que confirma o fato de ter sido a primeira vez que assim procedeu.
Por fim, requer a reforma da sentença, para que seja afastada a pena de multa,
aplicando-se a sanção de advertência, com base no parágrafo único do art. 40-B,
da Lei nº 9.504/1997. Alternativamente, pleiteia a redução da multa aplicada para
seu patamar mínimo, nos termos do pedido na inicial e do art. 37, § 1º, da Lei nº
9.504/1997.
Em contrarrazões (id. 44154072), o Ministério Público Eleitoral pleiteia seja
negado provimento ao recurso eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44162157) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
desprovimento.
É o relatório.

Num. 44228578 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 03/10/2024 (id.
44154067) e o recurso foi protocolado na mesma data (id. 44154064), sendo,
portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a realização em 10/09/2024 de
propaganda eleitoral irregular mediante a entrega de “santinhos” no interior do
Fórum de Ubiratã-PR, considerado bem público, o que vai de encontro ao art. 19,
da Res. TSE nº 23.610/2019 e art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997. A sentença, que
reconheceu a irregularidade da conduta, está fundamentada nos seguintes termos:

(...)
Cinge-se a controvérsia em torno da realização de propaganda eleitoral em
desacordo com a Lei n. 9.504/97, consubstanciada na distribuição de
“santinhos” do candidato ao cargo de vereador no interior do Fórum, em
afronta aos artigos 37 do referido diploma legal.
A respeito das vedações sobre veiculação de propaganda irregular, o caput do
artigo 37 da Lei n. 9.504/97 assim dispõe:
“Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados.” (grifo meu)
Para fins eleitorais, o § 4º do referido artigo prevê que os bens de uso comum
são aqueles definidos pela Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), e também
aqueles que a população em geral possui acesso, tais como cinemas, clubes,
lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de

Num. 44228578 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
propriedade privada.
Em que pese a inexistência de previsão expressa do Fórum Estadual no
parágrafo mencionado, é certo que o rol elencado é meramente
exemplificativo, podendo ser estendidos os efeitos do diploma legal às
dependências do órgão citado, que se enquadra na condição de bem público
de uso comum.
Com efeito, a conduta irregular está consubstanciada na distribuição de
“santinhos” no interior do Fórum Estadual da Comarca de Ubiratã para
pessoas que estavam aguardando atendimento e para a funcionária da
recepção.
A respeito da entrega dos materiais de campanha no interior do órgão
público, tem-se que é fato incontroverso, porquanto, não obstante às
declarações apresentadas pelas pessoas que receberam e/ou presenciaram a
conduta do candidato, bem como a apresentação do material de campanha ao
Parquet, em sede de contestação, a própria parte afirmou que efetivamente
distribuiu os “santinhos” nas dependências do órgão público.
Registro que a simples entrega de “santinhos” no interior do Fórum configura
a irregularidade prevista no caput do artigo 37 da Lei n. 9.504/97, sendo
passível da multa prevista no parágrafo primeiro, eis que desnecessária a
prévia notificação do agente, não havendo que se falar em ausência de
prejuízos ao pleito eleitoral, porquanto a vedação do artigo mencionado é
expressa na legislação de regência.
Assim já foi decidido em sede dos Tribunais Regionais Eleitorais:
(...)

Lado outro, não merece acolhimento a tese formulada pela parte representada
sobre o desconhecimento de que a conduta praticada era irregular. Isto
porque, na forma do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece”.
Neste ponto, importante ressaltar que o mínimo esperado de candidato que
pretende concorrer a cargo eletivo é o conhecimento da legislação que rege as
eleições em questão, independentemente do nível de formação ou experiência
na seara política, seja para não ser penalizado com sanções evitáveis, como é
o caso dos autos, seja para promover campanha eleitoral justa, equânime e
íntegra.
A situação torna-se ainda mais gritante por ser o candidato em questão

Num. 44228578 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
também advogado atuante na Comarca. Ora, na condição de operador do
Direito, torna-se integralmente inadmissível o acolhimento de tese no sentido
da ignorância da Lei.
Verificada a irregularidade da conduta praticada pela parte representada,
passo ao arbitramento da multa prevista no artigo 37, § 1º, da Lei n. 9.504/97,
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Extrai-se dos autos que a conduta irregular foi praticada no interior do Fórum,
em evidente desconsideração e desrespeito ao Poder Judiciário como um
todo, inclusive à Justiça Eleitoral, haja vista que o Juiz lá atuante também é o
Juiz Eleitoral na Comarca.
Inobstante, conforme narrado na contestação, a parte representada se
aproveitou do exercício da advocacia para o cometimento do ilícito eleitoral,
maculando a imagem de tão nobre profissão e instituição. A circunstância é,
inclusive, corroborada pela declaração do Sr. Ediclei e da Sra. Ana Paula (id.
125069502, págs. 08 e 10).
Também não milita em favor da parte representada a mentira endereçada à
funcionária da recepção do Fórum, com a finalidade de entregar-lhe o
“santinho”, uma vez que a Sra. Suzana declarou que não era permitida aquela
conduta nas dependências do Fórum, todavia, ainda assim insistiu na entrega
de seu “santinho” e alegou que seu ato era regular (id. 125069502, pág. 14).
Portanto, patente a configuração de irregularidade na veiculação da
propaganda eleitoral, em atenção aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, arbitro multa em desfavor da parte representada no valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma do artigo 37, § 1º, da Lei n.
9.504/97.

O art. 37, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei nº 9.504/97 explicita a proibição da veiculação de
propaganda eleitoral em bens de uso comum, sob pena de multa. Quanto ao
conteúdo, o referido dispositivo em seu caput e parágrafos estabelece não apenas
onde está proibida a veiculação de propaganda, como o valor mínimo e máximo
da multa, assim como informa quais são os bens de uso comum. Confira-se:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público,
ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,

Num. 44228578 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(...)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no deste
artigo sujeita o caput o responsável, após a notificação e comprovação, à
restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(...)
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela
Lei n 10.406, de o 10 de janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles
a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade
privada.

No mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, por meio de sua Res.
23.610/2019 regulou o dispositivo supra:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público,
ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será
notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar
o bem, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada na representação de que trata o art. 96
da Lei nº 9.504/1997 , após oportunidade de defesa (Lei nº 9.504/1997, art.
37, § 1º , e art. 40-B, parágrafo único).
§ 2º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo
Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso,
tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios,
estádios, ainda que de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, §
4º).

O Ministério Público Estadual ajuizou representação por prática de propaganda

Num. 44228578 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
irregular em face de Fabiano Trivilin Diniz, advogado e então candidato ao cargo
de Vereador do Município de Ubiratã-PR nas eleições de 2024.
Na inicial, o parquet afirmou que o representado em 10 de setembro de 2024
realizou propaganda irregular ao entregar “santinhos” e pedir votos no interior do
Fórum de Ubiratã, considerado bem público, o que é vedado pelo art. 19 da Res.
TSE nº 23.610/2019 e art. 37, da Lei nº 9.504/1997.
Juntou a notícia de fato nº 0150.24.000281-9 (id. 44154054), instaurada de
ofício, contendo declarações de Ediclei dos Reis, Ana Paula da Silva Robaka,
Guilherme Lehrbach Fogliato Peczarka (estágiário) e Suzana dos Reis Teixeira
(funcionária do Fórum), os quais foram ouvidos na Promotoria de Justiça de
Ubiratã-PR.
Ainda, com a inicial, o Ministério Público juntou o “santinho” entregue pelo
representado, Dr. Fabiano Trivilin Diniz, em que consta sua foto e seu número de
urna como candidato a vereador nas eleições municipais 2024 (id. 44154054 -
Pág. 16).
Em sua contestação, o representado, ora recorrente, referiu que foi a primeira vez
que se lançou como candidato a vereador, não possuindo intimidade com as
normas eleitorais; embora seja advogado e estivesse disputando eleições, seu
ambiente de trabalho é o Fórum Municipal e, na ocasião, estava trabalhando no
local como de costume; em razão de existirem muitos conhecidos seus no local,
de forma espontânea pediu votos e ali entregou um santinho, de forma inocente e
gratuita; não teve a intenção de infringir qualquer norma legal ou prejudicar
outros candidatos; o fato “somente ocorreu neste único dia”; não existia nas
dependências do fórum nenhum aviso sobre a proibição; havia desconhecimento
do descumprimento da norma legal; após ter sido alertado da proibição, de

Num. 44228578 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
imediato cessou sua conduta e deixou as dependência do Fórum; não houve
demonstração de sua culpa, ou seja, de que “o infrator tinha a intenção de
macular o processo eleitoral”; houve equívoco, que poderia ter sido sanado com
advertência verbal, “como o realmente e foi e consequentemente nunca mais si
quer retornou no local” (sic); a distribuição de um único santinho não interferiu
no processo eleitoral e não prejudicou qualquer candidato nas eleições 2024 de
Ubiratã-PR; o § 1º, do art. 37 e o parágrafo único do art. 40-B, ambos da Lei nº
9.504/1997 prevê a necessidade de notificação prévia nos casos de propaganda
irregular, o que não ocorreu e implica a primariedade do ato; foi comprovada a
entrega de um único santinho, em um dia, comprovando que foi ato falho único,
não ocorrendo prejuízo capaz de macular a eleição ou sendo ato irreparável; não
há nos autos provas de que o autor teria distribuído santinhos após a notificação
formal, assim como após o dia do fato; a multa apenas pode ser aplicada após
reiteração da conduta ilícita e, em razão de ser primário, não deve ser aplicada
multa, mas somente advertência e; não houve comprovação de dano irreparável,
capaz de macular as eleições.
Pois bem.
Resumidamente, a controvérsia recursal, portanto, cinge-se às alegações de
violação do disposto no art. 37, da Lei nº 9.504/1997, tendo em vista que,
segundo o recorrente, houve a distribuição de apenas um santinho nas
dependências do Fórum da Comarca de Ubiratã; de mácula aos princípios do
contraditório e ampla defesa; desconhecimento do recorrente da legislação
eleitoral e da proibição em discussão; da necessidade de, antes da aplicação da
multa, ter ocorrido notificação prévia; inexistência de qualquer informação/aviso
acerca da proibição das dependências do Fórum; valor da multa aplicada.

Num. 44228578 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
Para se configurar a vedação do caput do art. 37, da Lei nº 9.504/1997,
desimporta a quantidade de santinhos distribuídos.
Nesse sentido, os seguintes julgados:

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
PRELIMINAR
DE
“BIS
IN
IDEM”
AFASTADA.
MÉRITO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
MATERIAIS
DE
CAMPANHA EM ESTACIONAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE.
INFRAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Jomar Antônio Barbosa contra sentença
que julgou procedente representação por propaganda eleitoral irregular,
condenando o recorrente à multa mínima de R$ 2.000,00, com fundamento no
art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997. A conduta consistiu na distribuição de
"santinhos" em estacionamento de unidade de saúde, configurando uso de
bem de uso comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve infração eleitoral pelo
uso de bem de uso comum para propaganda eleitoral; e (ii) verificar se a
condenação imposta configura "bis in idem" em razão da origem da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura a ocorrência de "bis in idem", uma vez que as
representações
originadas
da
denúncia
anônima
foram
julgadas
conjuntamente, resultando em uma única penalidade.
4. O vídeo anexado ao processo comprova a prática da infração, confirmando
a distribuição de material gráfico de campanha em estacionamento de unidade
de saúde, bem de uso comum conforme art. 37, parágrafo 4º, da Lei nº
9.504/1997.
5. A jurisprudência eleitoral entende que a distribuição de propaganda em
bens públicos ou de uso comum configura infração instantânea, dispensando a
prévia notificação do infrator.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44228578 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
1. A distribuição de propaganda eleitoral em bens de uso comum, como
estacionamentos de unidades de saúde, constitui infração à Lei nº 9.504/1997,
art. 37.
2. A incidência da multa eleitoral independe de prévia notificação do
responsável pela infração quando configurada sua prática.
(TRE-SP. REl 060085780, Relatora Des. Maria Claudia Bedotti, Acórdão
Publicado na Sessão nº 4495, em 11/11/2024)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA EM
BEM
PÚBLICO.
DEPENDÊNCIAS
DE
PREFEITURA.
FATO
INCONTROVERSO. PROPAGANDA IRREGULAR. INCIDÊNCIA DO
ART. 37, § 1º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
VERBETE SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
1. Na origem, o MPE ajuizou representação por propaganda eleitoral irregular
em desfavor de candidato a prefeito devido à distribuição de panfletos e
santinhos a servidores públicos municipais nas dependências de repartição
pública.
2. O Tribunal local concluiu pela violação ao art. 37 da Lei nº 9.504/1997,
que veda a propaganda de qualquer natureza em bens públicos.
3. Em casos similares, este Tribunal Superior concluiu que a distribuição de
panfletos com propaganda eleitoral em bens públicos ou de uso comum
configura, de fato, publicidade irregular. Precedente.
4. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial
quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do
TSE, por força do Verbete Sumular nº 30 do TSE.
5. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060021133/SC, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Acórdão de
30/06/2022, Publicado no DJE 145, data 02/08/2022)

Observe-se que no presente caso a prova juntada aos autos com a inicial é no
sentido de que o recorrente abordou número indeterminado de pessoas, dentro do

Num. 44228578 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
Fórum de Justiça da Comarca de Ubiratã-PR, o que demonstra a inexistência de
ato isolado.
A propósito, não há falar em mácula aos princípios da ampla defesa ou do
contraditório, haja vista que embora oportunizado ao representado, ora
recorrente, rebater o conteúdo dos depoimentos que acompanharam a notícia de
fato e a inicial, quando de sua contestação quedou-se silente.
Ao contrário, da análise da contestação é possível extrair que o recorrente
admitiu ter violado a norma eleitoral, que veda a veiculação de propaganda de
qualquer natureza em bens de uso comum, como é o caso do Fórum da Comarca.
Ainda, não há ainda falar em desconhecimento da lei eleitoral, em especial
porque, conforme bem explicitado pelo próprio recorrente, trata-se de advogado
inscrito nos quadros da OAB/PR o qual, inclusive, além de ter redigido tanto a
contestação quanto o recurso eleitoral.
Nesse diapasão, dispõe o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) “Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece”.
Da mesma forma, descabe qualquer discussão acerca da necessidade de haver nas
dependências do Fórum qualquer tipo de aviso acerca da proibição de
distribuição de santinhos naquele local. Isso porque, conforme exposto, o
recorrente é advogado inscrito na OAB/PR e a legislação eleitoral é clara no
sentido da proibição em discussão.
No que toca à alegada necessidade da notificação prévia disposta no § 1º, do art.
37 e do parágrafo único do art. 40-B, ambos da Lei nº 9.504/1997, esta Corte tem
se posicionado no sentido de sua necessidade apenas quando há possibilidade de

Num. 44228578 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
reparação do dano, como, por exemplo, quando há a fixação de um cartaz em um
muro. No caso de entrega de santinhos, o dano se perfaz por ato único, não sendo
passível de reparação.
Nesse sentido os seguintes julgados:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÃO
2024.
DERRAME
DE
SANTINHOS. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. INFRAÇÃO
CONFIGURADA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação
por
propaganda
eleitoral
irregular,
consistente
no
derramamento de santinhos próximo a local de votação, e aplicou multa no
valor de R$ 2.000,00 com base no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há prova suficiente da
materialidade e autoria da prática de derrame de santinhos; e (ii) estabelecer
se a responsabilidade do candidato pelo ilícito está configurada nos termos da
legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 19, §7º, da Resolução TSE nº
23.610/2019 vedam o derrame de santinhos nas proximidades de locais de
votação, configurando propaganda eleitoral irregular.
4. As provas dos autos, incluindo vídeos e imagens, evidenciam que o
material de campanha do recorrente foi encontrado espalhado a
aproximadamente 400 metros de um local de votação, configurando o ilícito.
5. A identificação do nome e número do candidato nos materiais apresentados
é suficiente para caracterizar sua vinculação ao ilícito, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do TSE.
6. A legislação eleitoral prevê responsabilidade objetiva do candidato,
partidos e coligações pela guarda e destinação de material de campanha,
dispensando prova de autoria direta e permitindo a presunção de
conhecimento a partir das circunstâncias do caso concreto.
7. A alegação de autoria de terceiros não encontra respaldo em provas ou
indícios nos autos e não afasta a responsabilidade do recorrente.

Num. 44228578 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
8. A jurisprudência do TSE e de tribunais regionais eleitorais reitera que a
prática de derrame de santinhos, devido às suas características,
prescinde de notificação prévia e exige responsabilização do beneficiário
pela irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. O derrame de santinhos nas imediações de locais de
votação configura propaganda eleitoral irregular, sujeitando o candidato
beneficiado à multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97,
independentemente de notificação prévia. 2. A responsabilidade pela prática
do ilícito é objetiva, não exigindo prova direta de autoria, bastando elementos
que indiquem o benefício do candidato ou a impossibilidade de seu
desconhecimento da prática.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 37, §1º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 19, §7º; Código Eleitoral, art. 243, inciso III; CPC/2015,
art. 375.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR–AREspE nº 060099492, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJE 14/06/2024; TRE–MS, REl nº
060049423, rel. Des. Carlos Alberto Almeida De Oliveira Filho, DJE
19/11/2024; TRE–GO, REl nº 060049662, rel. Des. Ludmilla Rocha Cunha
Ribeiro, DJE 09/11/2024.
(TRE-PR. REl 060059747, Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani,
Acórdão de 25/11/2024, Publicado em Sessão 2014, em 26/11/2024)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM BEM DE
USO
COMUM.
CARÁTER
INSTANTÂNEO
DA
INFRAÇÃO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral
em face da sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de Jandaia do
Sul, que julgou improcedente a representação proposta em face de Dayani
Quemel Batista, eleita suplente ao cargo de vereadora de Jandaia do Sul,
ajuizada em razão da realização de propaganda eleitoral em bem de uso
comum.
1.2 A sentença reconheceu a irregularidade, mas considerou necessária a
prévia notificação para correção, antes da aplicação de multa.
1.3 Em recurso, o Ministério Público Eleitoral alegou que a distribuição de

Num. 44228578 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
santinhos em unidade de saúde configura infração instantânea, dispensando a
notificação prévia para aplicação da multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº
9.504/1997.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para julgar procedente a representação, com aplicação
da multa do artigo 37, §1º, da Lei n. 9.504/97.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se a distribuição de
material de propaganda eleitoral em bem de uso comum, considerada infração
instantânea, demanda prévia notificação para aplicação da multa prevista no
art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda em bens de uso
comum (art. 37, caput, da Lei nº 9.504/1997), abrangendo atos de caráter
permanente ou transitório.
3.2 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao entender que
a distribuição de material gráfico de propaganda eleitoral em bens de uso
comum constitui infração instantânea, não exigindo notificação prévia para
aplicação da sanção pecuniária, conforme precedentes: REspEl 060007682
e AgR-REspe nº 060516095.
3.3 A conduta da recorrida, consistente na distribuição de santinhos em
unidade
de
saúde
pública,
configura
propaganda
irregular,
caracterizando infração imediata e sujeitando-se à penalidade de multa, sem
necessidade de notificação prévia, dada a impossibilidade de reversão do
ato praticado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença de origem
e aplicar à recorrida multa no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 37,
§1º, da Lei nº 9.504/1997.
Tese de julgamento: "A distribuição de material gráfico de propaganda
eleitoral em bens de uso comum configura infração instantânea, sendo
desnecessária a notificação prévia para aplicação da multa prevista no
art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/1997."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput, §§ 1º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
TSE: REspEl 060007682, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 22/11/2022.

Num. 44228578 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
TSE: AgR-REspe nº 060516095, rel. Min. Og Fernandes, DJE 07/08/2019.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral 060084137, Relator Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Acórdão de 19/11/2024, Publicado em Sessão 1985, em
25/11/2024)

ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
GOVERNADOR.
DERRAMAMENTO
DE
SANTINHOS.
CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
BENEFICIÁRIO. CONHECIMENTO DA ILICITUDE. SÚMULAS Nº 24 E
Nº 30/TSE. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. ACÓRDÃO
RECORRIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. No aresto embargado, negou–se provimento a agravo regimental interposto
contra decisão monocrática pela qual, devido à aplicação das Súmulas nº
24/TSE e nº 30/TSE, foi mantido acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão (TRE/MA) mediante o qual foi julgado procedente o pedido
formulado em representação por propaganda eleitoral irregular –
derramamento de material de campanha próximo a local de votação, na
véspera do pleito – condenando–se o embargante, candidato eleito ao cargo
de governador do Estado do Maranhão em 2022, ao pagamento de multa no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Esta Corte Superior assentou que o agravante, ora embargante, se limitou a
reproduzir os argumentos apresentados nos recursos anteriores, sem infirmar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, deficiência que atraiu a
aplicação da Súmula nº 26/TSE.
3. A falta de enfrentamento de tese recursal não caracteriza omissão a ser
sanada mediante oposição de embargos de declaração nos casos em que o
recurso apresentado não supera o juízo de admissibilidade.
4. De toda forma, consignou–se, no aresto embargado, que, diante do quadro
fático delimitado pelo Tribunal a quo, a alteração da conclusão do acórdão
regional quanto à configuração do ilícito e à responsabilidade do candidato
demandaria, efetivamente, reexame de fatos e provas, vedado nesta instância
especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
5. Este Tribunal enfatizou, ainda, que o entendimento adotado pelo TRE/MA
está em conformidade com jurisprudência firmada nesta Corte (Súmula nº
30/TSE) no sentido de que, na hipótese de derramamento de santinhos
ocorrido na véspera ou no dia das eleições, pode ser mitigada a
necessidade da notificação prévia a que se refere o art. 37, § 1º, da Lei nº
9.504/97.

Num. 44228578 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
6. O alegado vício, em verdade, evidencia insurgência afeta à solução jurídica
adotada, hipótese incompatível com esta via recursal, cujo manejo é restrito e
destinado ao aprimoramento do julgamento.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. ED no AgReg. no AgREsp. nº 060279658/MA, Relator Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 05/09/2024, Publicado no DJE 162, em
16/09/2024)

Desta forma, mantenho a decisão que reconheceu a violação aos arts. 37, caput e
40-B, parágrafo único, ambos da Lei nº 9.504/1997, pelos próprios fundamentos
e pelos ora acrescidos.
Finalmente, em relação ao valor da multa, havendo valores mínimo (R$
2.000,00) e máximo (R$ 8.000,00) estipulados pela legislação, não se cogita a
observância pelo juiz do valor solicitado pelo autor.
Por esse motivo e, em razão de se tratar de sanção, não há falar em sentença ultra
petita, como alega o recorrente.
Ao violar a norma, a multa é devida em seu mínimo, podendo ser aumentada até
o patamar máximo, desde que o juiz fundamente o motivo em fatos concretos,
que devem ser explicitados na decisão que impôs a sanção, não bastando a
menção genérica aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade sem indicar
onde se aplicariam.
Dessa forma entende-se como mais condizente com os parâmetros usualmente
fixados por esta Corte em casos semelhantes, reduzir a multa para seu patamar
mínimo, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Assim, por qualquer ângulo que se analise a propaganda impugnada, conclui-se
que a sua veiculação no ambiente do Fórum da Comarca de Ubiratã-PR (bem de
uso comum) não era permitida, nos termos da norma disposta no caput do art. 37,

Num. 44228578 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49
da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e, mantendo a sentença que
condenou o recorrente ao pagamento de multa, reduzir a condenação para R$
2.000,00 (dois mil reais), em decorrência da violação à regra disposta no art. 37,
caput, da Lei nº 9.504/97, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600447-43.2024.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: FABIANO TRIVILIN
DINIZ - Advogado do(a) RECORRENTE: FABIANO TRIVILIN DINIZ - PR90990 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.11.2024

Num. 44228578 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:58:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917582287500000043175985
Número do documento: 24112917582287500000043175985
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/04/2025 13:34:49